Tribunal: STF
Processo: ARE 1596009
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na aplicação dos Temas 660 e 895 da repercussão geral, na natureza infraconstitucional da controvérsia e na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

O agravante sustenta, em suma, que: 

5. A decisão agravada, ao subsumir o caso aos Temas 660 e 895, reduziu questão de liberdade constitucional a mero debate infralegal, quando o que se discute é a própria eficácia direta da Constituição diante de reiteradas medidas estatais que ameaçam o exercício da liberdade individual. 
6. Também se encontra em jogo o princípio da proporcionalidade e o favor libertatis, pilares estruturantes do Estado Democrático de Direito, cuja observância é condição da legitimidade do poder punitivo. O entendimento que restringe o habeas corpus preventivo a situações exclusiva de inquérito formalizado desalinha-se da ratio protetiva do art. 5º, LXVIII, da Carta da República, que assegura amparo jurídico contra qualquer risco concreto de coação indevida.
7. Por fim, ao qualificar a controvérsia como matéria infraconstitucional, a decisão impede o Supremo Tribunal Federal de exercer sua função contramajoritária de guarda da Constituição (art. 102, III, “a”, CF), tendo-se em vista que o objeto do recurso verse precisamente sobre a densidade normativa das garantias da liberdade e da legalidade penal  (documento 144, p. 2). 

Em relação ao Tema 660 da repercussão geral, reitera que a definição do alcance do habeas corpus preventivo e a eficácia direta do princípio da legalidade penal são questões de índole substantiva e constitucional, portanto insuscetíveis de solução por legislação ordinária. 

No que diz respeito ao Tema 895 da repercussão geral, este não é aplicável ao caso porque: 

discute-se competência constitucional do Supremo Tribunal Federal para interpretar os limites do art. 5º, incisos XXXIX e LXVIII, da Constituição e afirmar a incidência imediata da norma que consagra a liberdade como valor máximo do ordenamento (doc. 144, p. 4).

No mais, repisa os argumentos expendidos no recurso extraordinário. 

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. 

Ainda que superados esses óbices, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 

Registro, por fim, que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 956.302 RG/GO (Tema 895), da relatoria do Ministro Edson Fachin, rejeitou a repercussão geral do debate acerca da alegada ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática. 

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator